Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-65.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004170-65.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAUJO - CPF: 062.070.871-94 (APELADO), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SILVA DA CONCEICAO - CPF: 058.955.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 065.116.601-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA, RATIFICADO EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DELAÇÃO DE CORRÉU – PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E PALAVRA DAS VÍTIMAS – DESLOCAMENTO DE DUAS PARA ELEVAR A PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 797.749/RO) – AGRAVANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 61, II,
“H”
DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
“D”
DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTE DO STJ (RESP Nº 2.046.123/MT) – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, § 2º,
“A”
DO CÓDIGO PENAL – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes a materialidade e autoria do crime, deve ser reformada a sentença absolutória, acolhendo a pretensão ministerial de condenação nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, há as declarações colhidas, sob o crivo do contraditório, da testemunha/policial militar responsável pela prisão em flagrante, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Dispõe o enunciado Orientativo nº 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
.

Ademais, o recorrente, preso na posse do bem roubado, confessou a prática delitiva na delegacia, narrando toda a empreitada criminosa e a divisão de tarefas realizada, além de ter sido delatado por corréu.

As majorantes do crime de roubo foram devidamente comprovadas nos autos, mormente através das declarações das vítimas, além da apreensão e perícia na arma de fogo utilizada no crime.

Havendo a presença de mais de uma majorante do crime de roubo, uma delas pode ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial (art. 59, CP).

[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso). [...] (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Tendo a pena definitiva sido fixada acima de 08 (oito) anos, necessária a definição do seu regime de cumprimento inicial no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
“a”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal nº 1004170-65.2021.8.11.0006, ao qual absolveu
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 159341267 – Sentença).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação do réu pelo crime previsto de roubo majorado. (Id. 159341275)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 159341278)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 163919184)

“
Apelação Criminal
- Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras das vítimas que possuem especial relevância - termo de reconhecimento fotográfico inserto nos autos - validade dos depoimentos dos agentes policiais atuantes no feito - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
:

“[...] 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, em residência particular localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 266, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, DANILO JUNIO AGUILERA MENDES e JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632, 01 (um aparelho celular marca LG, 01 (um) aparelho celular marca Motorola, 01 (uma) caixa de som portátil, 01 (um) receptor de antena parabólica, 02 (dois) ventiladores de mesa, aproximadamente 10kg (dez quilogramas) de carnes diversas, R$704,00 (setecentos e quatro) reais, 01 (uma) furadeira marca Bosh, diversos produtos de limpeza, pertencentes às vítimas Maria do Rosário Ferreira, Maria Jose da Silva Ferreira e/ou Edvaldo Gonçalves Ferreira, idosos com mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data dos fatos os increpados entraram na casa da vítima e, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram a vítima Edvaldo para a cozinha, azo em que amarraram seus braços com um pedaço de fio de energia.

Desponta que os increpados GUSTAVO e DANILO apossaram-se das chaves do veículo caminhão Baú, placas HSF-3632, que estava sobre a estante e evadiram-se do local.

Emerge que JOSÉ CARLOS, em posse da arma de fogo, permaneceu na residência vigiando as vítimas e procurando pertences por aproximadamente duas horas, tendo posteriormente efetuado uma ligação e um veículo buscou-o no local, tomando rumo ignorado.

Infere-se que após a saída de JOSÉ CARLOS da casa, a vítima Maria do Rosário Ferreira conseguiu desamarrar seu filho Edvaldo Gonçalves Ferreira, o qual procurou o quartel do 6º Batalhão de Policial Militar de Cáceres/MT.

Exsurge que no mesmo dia, durante a noite, uma guarnição policial do GEFRON realizava rondas na cidade de Porto Esperidião/MT quando realizou a abordagem do veículo caminhão Baú roubado, em posse dos denunciados GUSTAVO e DANILO, bem como de João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo Martins de Paula. Realizada consulta, verificou-se que o veículo havia sido subtraído nesta cidade de Cáceres/MT.

Em entrevista com GUSTAVO e DANILO, ambos confessaram terem praticado o roubo do veículo em companhia de JOSÉ CARLOS, vulgo “ONÇA PINTADA”, e que iriam entregar o veículo para João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo para que estes o levassem até o país vizinho Bolívia.

Ressai que no dia 27 de fevereiro policiais civis descolaram-se até a residência de JOSÉ CARLOS e, com a autorização de sua irmã, realizaram buscas no local, logrando êxito em localizar alguns dos bens subtraídos e um revólver Smith & Wesson, calibre .32 e duas munições do mesmo calibre, arma esta que foi utilizada no roubo.

Exsurge que no deambular das investigações, a vítima Edvaldo Gonçalves Ferreira reconheceu GUSTAVO como sendo uma das pessoas que praticou o roubo (id. n.º 50581135).

2º FATO

Consta, ainda, que no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 17h50min, na residência particular localizada na Rua das Framboesas, s/n., Residencial Aroldo Fanaia, quinta casa, neste Município de Cáceres/MT, JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, com consciência e vontade, possuiu arma de fogo com numeração suprimida/raspada e munições de uso permitido,

consistentes em 1 (um) revólver Smith & Wessib, calibre .32 e 02 (duas) munições calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desponta dos autos que investigadores de polícia, após constatarem que a pessoa vulgo “ONÇA PINTADA” que havia participado do roubo acima descrito tratava-se de JOSÉ CARLOS, rumaram até a residência deste e, com a autorização da irmã do denunciado, Sandra Rosa Conceição, efetuaram buscas pela residência logrando êxito em localizar 1 (um) revólver Smith & Wessib, calibre .32 e 02 (duas) munições calibre .32, pertencente ao increpado (cf. id. 50581789 - págs. 1/2).[...]”

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO e DANILO JUNIO AGUILERA MENDES como incursos no art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (1º FATO), bem como JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, como incurso no art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (1º FATO) e art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03 (2º FATO), ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindose os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”. [...]”
(Id. 159341179)

Após o Ministério Público aditou a exordial acusatória, para incluir fatos e os réus João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo Martins de Paula:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Januário Santana do Carmo, em frente ao Mercado Catarinense, Bairro Centro, cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, com consciência e vontade, receberam, conduziram ou transportaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632, pertencente à vítima Edvaldo Gonçalves Pereira.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que após terem efetuado o roubo do veículo em questão, conforme narrado na denúncia de id. 51153878, GUSTAVO e DANILO rumaram para a cidade de Porto Esperidião/MT para entregar o caminhão para JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO para que eles o transportassem até o pais vizinho Bolívia.

Infere-se que a guarnição policial do GEFRON realizava rondas por Porto Esperidião/MT quando avistou o caminhão baú VW/8 120 Euro estacionado e os increpados GUSTAVO, DANILO, JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO ao lado do veículo. Realizada a abordagem policial e consulta junto ao sistema, constatou-se que o veículo se tratava de produto de roubo de cidade de Cáceres/MT, subtraído naquele mesmo dia.

Exsurge que, em entrevista com GUSTAVO e DANILO, estes confessaram a participação no roubo e que estavam naquele local para entregar o veículo a JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO para que eles o levassem até a Bolívia, motivo pelo qual foi lhes dada voz de prisão. Exsurge dos autos que os denunciados tinham plena ciência da origem delituosa do bem em questão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA como incursos no art. 180, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”. [...]”
(Id. 159341186)

A materialidade do crime restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão nº 2021.16.16194, termo de reconhecimento fotográfico, termo de entrega (Id. 159341175), laudo pericial nº 400.2.03.2021.003153-01 (Id. 159341257), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria recai sobre o apelado, conforme demonstra a prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Na fase inquisitorial, o policial militar Cristiano Kozen assim se manifestou sobre os fatos:

“[...] QUE DURANTE PATRULHAMENTO NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO, FOI AVISTADO ESTACIONADO NA AVENIDA JANUARIO SANTANA, UM CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA,PLACA HSF3632; QUE APÓS ABORDAGEM AO VEICULO, FOI SOLICITADO CHECAGEM JUNTO A BASE DO GEFRON E CONSTATADO QUE TRATAVA-SE DE PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CÁCERES;
QUE PERGUNTADO AO CONDUTOR GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAUJO E AO CARONA DANILO JUNIOR AGUILHEIRA MENDES A ORIGEM DO VEICULO, OS MESMOS DISSERAM QUE TERIAM TOMADO DE ASSALTO EM CÁCERES JUNTO COM UM TERCEIRO INTEGRANTE VULGO "ONÇA", E QUE ENTREGARIAM PARA LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA PARA QUE OS MESMOS LEVASSEM O VEICULO ATE AO PAÍS VIZINHO "BOLIVIA"
; QUE OS SUSPEITOS JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ E LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA QUE LEVARIAM O VEÍCULO PARA A BOLÍVIA, AMBOS ESTAVAM NA MOTOCICLETA HONDA 150 DE COR PRETA, PLACA OBH.1987 ESTAVAM PARADOS JUNTO AO CAMINHÃO E, ASSIM QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM OS MESMO AINDA TENTARAM EVADIR-SE DO LOCAL, MAS FORAM PRESOS TAMBÉM; QUE O SUSPEITO DANILO JÚNIOR AGUILERA MENDES DISSE QUE NA MESMA DATA HAVIA RETIRADO A TORNOZELEIRA PARA PRATICAR O DELITO;
QUE APÓS CONTATO COM A VITIMA A MESMA ALEGOU QUE TERIAM SIDO AMARRADOS DENTRO DE SUA CASA, APÓS UM DOS SUSPEITOS TERIA SAÍDO COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO DESCONHECIDO E UM TERIA FICADO COM ELE E SUA FAMÍLIA DE REFÉM ATÉ QUE O VEICULO ESTIVESSE SEGURO NO DESTINO POR ELES DESEJADO
; QUE DIANTE DOS FATOS FORAM DADA VOZ DE PRISÃO AOS CONDUZIDOS LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ, DANILO JÚNIOR AGUILERA MENDES E GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS, JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS VINCULADOS; [...]”
(Id. 159341175, p. 17/18) (negritou-se)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha Wanderson José Saraiva, policial militar (Id. 159341175, p. 20/21).

Em juízo, a testemunha Valdinei Durão e Souza, policial militar que atuou na abordagem e prisão do recorrente, ratificou o teor do boletim de ocorrência nº 2021.54090, que assim constou:

“[...] DURANTE PATRULHAMENTO NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO, FOI AVISTADO ESTACIONADO NA AVENIDA JANUARIO SANTANA, UM CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA, PLACA HSF3632, APÓS ABORDAGEM AO VEICULO, FOI SOLICITADO CHECAGEM JUNTO A BASE DO GEFRON E CONSTATADO QUE TRATAVASE DE PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CACERES.
PERGUNTADO AO CONDUTOR GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAUJO E AO CARONEIRO DANILO JUNIOR AGUILHEIRA MENDES A ORIGEM DO VEICULO, OS MESMOS DISSERAM QUE TERIAM TOMADO DE ASSALTO EM CACERES JUNTO COM UM TERCEIRO INTEGRANTE VULGO "ONÇA", E QUE ENTREGARIAM PARA LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA PARA QUE OS MESMOS LEVASSEM O VEICULO ATE AO PAÍS VIZINHO "BOLIVIA".
APÓS CONTATO COM A VITIMA A MESMA ALEGOU QUE TERIAM SIDO AMARRADOS DENTRO DE SUA CASA, APÓS UM DOS SUSPEITOS TERIA SAIDO COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO DESCONHECIDO E UM TERIA FICADO COM ELE E SUA FAMILIA DE REFEM ATÉ QUE O VEICULO ESTIVESSE SEGURO NO DESTINO POR ELES DESEJADO. [...]”
(Id. 159341175, p. 7/11) (negritou-se)

Na delegacia, a vítima Edvaldo Gonçalves Ferreira assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 20 HORAS ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA DE 72 ANOS E SUA GENITORA MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DE 92 ANOS; QUE DADO MOMENTO CHEGARAM DOIS ELEMENTOS E DISSERAM QUE ERA UM ASSALTO E JÁ FOI EMPURRANDO O DECLARANTE PARA A COZINHA, SENDO QUE UM DOS ELEMENTOS ESTAVA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA LHE AMARRARAM COM OS BRAÇOS PARA TRÁS UTILIZANDO UM PEDAÇO DE FIO DE ENERGIA; QUE DE IMEDIATO UM DOS SUSPEITOS JÁ PEGOU A CHAVE DE SEU CAMINHÃO BAÚ PLACA HSF.3632 QUE ESTAVA EM CIMA DA ESTANTE; QUE ASSIM QUE PEGARAM A CHAVE UM DOS ELEMENTOS JÁ SAIU E POSSIVELMENTE HAVIAM MAIS PESSOAS LÁ FORA E JÁ SAIRAM COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO IGNORADO SENDO QUE UM DOS ELEMENTOS QUE ESTAVA PORTANDO ARMA DE FOGO FICOU NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA POR APROXIMADAMENTE DUAS HORAS; QUE O SUSPEITO QUE FICOU CUIDANDO DO DECLARANTE COMEÇOU A VASCULHAR A RESIDÊNCIA A PROCURA DE DINHEIRO E OBJETOS DE VALOR; QUE PASSADO APROXIMADAMENTE DUAS O SUSPEITO FEZ UMA LIGAÇÃO E LOGO EM SEGUIDA CHEGOU UM VEÍCULO, PORÉM O DECLARANTE NÃO VIU QUAL TIPO DE VEÍCULO E O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; QUE, ALÉM DE SEU CAMINHÃO, ROUBARAM DOIS CELULARES DE COR ESCURA, (UM LG SIMPLES E UM SMARFONE MOTOROLA G6, UMA CAIXINHA DE SOM PORTÁTIL, RECEPTOR DE ANTENA PARABÓLICA, DOIS VENTILADORES DE MESA, APROXIMADAMENTE 10 KG DE CARNE DIVERSAS QUE ESTAVA NA GELADEIRA, R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM DINHEIRO E R$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) DE SUA ESPOSA; QUE OS DOIS ELEMENTOS SÃO MORENO ESCUROS, UM TRONCUDO GORDO ESTATURA MEDIANA E OUTRO ESTATURA ALTA E MAGRO;
QUE NESTA DELEGACIA FOI LHE MOSTRADO ARQUIVO DE COMPUTADOR COM FOTOGRAFIA DOS SUSPEITOS PRESOS, ONDE O DECLARANTE RECONHECEU COM PRESTEZA E SEM SOMBRAS DE DÚVIDA A FOTO DE GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, COMO SENDO UM DOS ELEMENTOS QUE PRATICOU O ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA;
QUE SE VÊ CONSEGUE RECONHECER O OUTRO ELEMENTO QUE PRATICOU O ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA E QUE NÃO FOI PRESO; QUE FOI ATÉ O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR INFORMAR O OCORRIDO EM SEGUIDA OS POLICIAIS FORAM ATÉ SUA RESIDÊNCIA E POSTERIORMENTE FORAM PARA O CISC PARA REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE NO CISC FICOU SABENDO QUE SEU CAMINHÃO TINHA SIDO RECUPERADO; [...]”
(Id. 159341175, p. 25/26) (negritou-se)

Em juízo, a vítima Edvaldo ratificou o reconhecimento do apelante, conforme declarações que trago da peça recursal (razões) do Ministério Público,
in verbis
:

“[...]
Edvaldo Gonçalves Ferreira
: Relata que estava na área em frente de casa, por volta das 20:00 e chegaram três indivíduos e já o empurraram. Quando viu, já estavam perto, vieram por trás de uma camionete e quando viu já estava na traseira, um cara com um revólver na mão mandando entrar para a residência e dois já levou o caminhão. Eram três indivíduos, dois levaram o caminhão e um ficou segurando dentro de sua casa, roubando pertences. O que ficou cuidando estava armado, mas não sabe se os dois que levaram o caminhão também estavam armados. Os suspeitos levaram o caminhão, e várias coisas de dentro de sua casa e conseguiu recuperar algumas coisas, sendo uma o caminhão. O caminhão foi localizado pelo GEFRON na cidade de Porto Esperidião, cerca de 8 horas depois. Reconheceu o réu por foto. Não fez o reconhecimento no CISC, alguém mandou as fotos. Não sabe como adquiriu a foto dos suspeitos, asseverando que acredita que recebeu a imagem pelo celular, mas reconheceu como sendo os autores do roubo. Não se lembra como recebeu as fotos. Não se recorda de ter visto fotos dos suspeitos na delegacia.

[...]”
(Id. 93175717, p. 540, pdf; pag 1)

Na delegacia,
Gustavo
prestou as seguintes declarações:

“[...]
QUE ESTAVA PRESENTE NO LOCAL DO ROUBO
,
JUNTAMENTE COM DANILO JÚNIOR AGUILERA MENDES E O VULGO "ONÇA"

PORÉM SUA FUNÇÃO JUNTO COM DANILO ERA SÓ DE PEGAR O CAMINHÃO BAÚ DE COR PLACA HSF.3632 QUE ESTAVA EM UM BARRACÃO NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E LEVAR ATÉ A CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO E ENTREGAR PARA AS PESSOAS DE JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ E LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA OS QUAIS IRIAM LEVAR O VEÍCULO ATÉ A BOLÍVIA
;
QUE FOI O VULGO "ONÇA PINTADA" QUE PERMANECEU COM AS VÍTIMAS NA RESIDÊNCIA ENQUANTO O INTERROGANDO E DANILO SEGUIU COM O CAMINHÃO EM DIREÇÃO A PORTO ESPERIDIÃO, ONDE RECEBERIAM A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REIS
); QUE CONHECE O ONÇA PINTADA APENAS DE VISTA E QUE NÃO SABE INFORMAR SEU NOME COMPLETO E NEM SEU ENDEREÇO; [...]”
(Id. 159341175) (negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, o apelante negou a prática delitiva, limitando-se a afirmar que apenas foi chamado para levar um caminhão até Porto Esperidião, nada sabendo acerca do roubo praticado.

Como se vê, o reconhecimento realizado pela vítima Edvaldo, na delegacia, foi ratificado em juízo, apesar de este não se recordar como foi realizado pormenorizadamente o procedimento.

Sobre o rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que devem ser observadas as suas formalidades, para identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando corroboradas por outras provas colhidas na fase judicial.

No caso dos autos, além de haver nos autos o termo de reconhecimento fotográfico nº 2021.16.16427 (Id. 159341175), sendo apresentadas fotografias, a vítima Edvaldo ratificou, em juízo, o reconhecimento do apelante.

Mas não foi a única prova produzida nos autos, na medida em que a testemunha presencial do flagrante, Valdinei Durão e Souza, policial militar, confirmou em juízo o teor do boletim de ocorrência, o qual informa que o recorrente confessou, informalmente, que havia participado do roubo, relatando inclusive a sua participação nos fatos, a dinâmica do crime e o valor que receberia pela condução do veículo subtraído.

Há que se ressaltar que
Gustavo
confessou a prática delitiva na delegacia e, embora tenha alterado a sua versão quando ouvido em juízo, a narrativa extrajudicial coaduna com a demais provas produzidas nos autos, além de ter sido preso em flagrante delito na posse do bem subtraído.

Ademais, o corréu Danilo Junio Aguilera Mendes confessou, extrajudicialmente, a autoria do delito, atribuindo a participação do apelante na empreitada delituosa,
in verbis
:

“[...] ESTAVA NO LOCAL DO ROUBO JUNTAMENTE COM GUSTAVO E O VULGO "ONÇA PINTADA"; QUE ESCLARECE QUE NÃO PARTICIPOU DIRETAMENTE DO ROUBO, SUA FUNÇÃO ERA JUNTO COM GUSTAVO LEVAR O CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA PLACA HSF.3632 ATÉ A CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO, ONDE IRIA ENTREGAR PARA AS PESSOAS DE LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ; QUE QUEM PERMANECEU COM A VÍTIMA NA RESIDÊNCIA FOI A PESSOA DE ALCUNHA "ONÇA PINTADA"; QUE O CAMINHÃO ESTAVA EM UM BARRACÃO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA; QUE FOI O ONÇA PINTADA QUE LHE ENTREGOU A CHAVE DO CAMINHÃO; QUE NÃO SABE INFORMAR O NOME COMPLETO NEM ENDEREÇO DO ONÇA PINTADA; QUE IRIAM RECEBER A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA LEVAR O CAMINHÃO ATÉ PORTO ESPERIDIÃO; QUE NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO FORAM ABORDADOS E PRESO PELOS POLICIAIS DO GEFRON, SENDO ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS; [...]”
(Id. 159341175, p. 39/41)

Assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria, na medida em que o recorrente foi preso em flagrante na posse do bem roubado, tendo relatado toda a dinâmica dos fatos tanto em entrevista com o policial militar responsável pela sua prisão em flagrante como na delegacia, perante a autoridade policial, tendo sido reconhecido pela vítima, não há que se falar em absolvição.

Neste sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico
, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 866.456/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (negritou-se)

[...] As instâncias de origem não fundamentaram a condenação do Réu com base exclusivamente em suposto reconhecimento fotográfico viciado, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a absolvição do Agravante. 2. Com efeito, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no depoimento firme e coerente do Ofendido, o qual detalhou toda a dinâmica criminosa e reconheceu o Paciente como o autor do crime e depoimentos testemunhais no sentido de que o Agente foi preso na posse da carga objeto da infração. Assim, existem provas autônomas que sustentam o édito condenatório. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 843.057/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 17/11/2023.)

Quanto à validade dos depoimentos de agentes públicos, resta pacificado na jurisprudência que são admitidos como prova apta a ensejar um decreto condenatório, quando estão sintonia com outros elementos de provas produzidos nos autos.

Neste sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]

(HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 855.270/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Não destoa deste entendimento esta E. Corte Judicial:

[...] Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo e dano. [...]
(N.U 1039201-27.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

[...] As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Os relatos firmes e coerentes da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, são aptos a respaldar a condenação do réu, sobretudo quando a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra suporte nos autos.
(N.U 1009454-67.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

O Enunciado nº 08 deste Sodalício assim dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Neste diapasão, entendo que o recurso ministerial comporta provimento, na medida em que a autoria e materialidade do crime restam evidenciadas nos autos, havendo provas da participação de
Gustavo
no crime de roubo majorado conforme descrito na denúncia.

No entanto, não visualizo nos autos qualquer descrição de bens eventualmente subtraídos da vítima Maria do Rosário Ferreira, mas tão somente das vítimas Maria José da Silva Ferreira e Edvaldo Gonçalves Ferreira, ao passo que será atribuído ao apelante a conduta delituosa em face de apenas duas vítimas, nos termos do artigo 70,
caput
do Código Penal.

Em relação às qualificadoras do crime de roubo, entendo que estão demonstradas nos autos, conforme depoimentos das vítimas e testemunhas, que relataram que o crime foi praticado em concurso de pessoas, mediante utilização de arma de fogo e com restrição à liberdade dos ofendidos.

Neste sentido:

[...] Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.055.425/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

A qualificadora prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 restou comprovada, uma vez que a arma de fogo utilizada no crime de roubo foi apreendida e devidamente periciada (Id. 159341257).

Atento ao artigo 68, parágrafo único do Código Penal, que dispõe:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”
e, ante a presença de três majorantes do crime de roubo, entendo que uma delas será utilizada para qualificar o crime (inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal –
emprego de arma de fogo
) e as demais serão utilizadas na primeira fase da dosimetria (incisos II e V do § 2º

do artigo 157 do Código Penal –
concurso de pessoas
e
restrição à liberdade das vítimas
).

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 3. A pena base do agravante foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, tendo em vista que "as vítimas permaneceram em poder de um dos indivíduos, que ainda jogou um cobertor por cima dos homens e os deixaram sob a mira da arma, enquanto o outro buscava bens na casa". 4.
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Neste contexto, não há falar em bis in idem ou em ilegalidade flagrante, eis que as instâncias ordinárias utilizaram devidamente a restrição à liberdade das vítimas para majorar a pena na primeira fase da dosimetria.
[...]
(AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (negritou-se)

Em relação à participação do apelante na empreitada criminosa, merece destaque a sua relevância, na medida em que este ficou responsável pela condução do veículo de Cáceres até a cidade de Porto Esperidião.

Não há que se falar, portanto, na aplicação o artigo 29 do Código Penal.

Assim, acolho parcialmente o recurso ministerial para condenar
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
na conduta descrita no
artigo 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal
.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considero a
culpabilidade
como desfavorável, na medida em que o agravante praticou a conduta em concurso de pessoas, de forma premeditada.

No caso dos autos, o crime foi praticado mediante concurso de mais de 02 (duas) pessoas, cada um desempenhando papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, de forma organizada e planejada.

As
circunstâncias do crime
merecem ser desvaloradas, uma vez que a liberdade das vítimas foi restrita, por considerável período de tempo (aproximadamente duas horas), sob a mira de arma de fogo, a fim de garantir o êxito do delito, pois, o veículo da vítima seria levado para outro país (Bolívia).

As demais circunstâncias judiciais não merecem destaque.

O superior Tribunal de Justiça assim dispõe sobre a fração a ser utilizada na pena-base:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, ante a presença de
duas
circunstâncias negativas, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas para obter a pena inicial de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, observo a presença de uma agravante de pena, tendo em vista que o crime foi praticado contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, alínea
“h”
do Código Penal).

Também verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea
“d”
do Código Penal), pois, a confissão do apelante, ainda que extrajudicial e não confirmada em juízo, deve ser reconhecida, eis que utilizada na formação do convencimento deste Relator para sua condenação.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] A confissão parcial, como no caso em tela, em que o agravado RENAN MIRANDA MARTINS assumiu a participação na prática delitiva, ainda que tenha isentado os demais corréus da prática criminosa, justifica a incidência da referida atenuante, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo,
quando a confissão for
parcial,
extrajudicial
, retratada ou qualificada. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.411/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Por esta razão, procedo à sua compensação, mantendo inalterada a pena em formação em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, majoro a reprimenda utilizado a fração de 2/3 (dois terços), ante a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, obtendo o
quantum
de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

O crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, devendo ser aplicado entendimento do artigo 70 do Código Penal.

Assim, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista o número de infrações praticadas.

Neste sentido:

[...]
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2
. Nessa linha,
"o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas.
Nesses termos,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso). [...]
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (negritou-se)

Neste aspecto, obtenho a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

O
valor do dia-multa
deverá ser calculado à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
, determino o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
.

Deixo de proceder à detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão em nada influencia na fixação do regime.

Custas na forma da lei.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para condenar
Gustavo Malaquias Correa de Araújo
nas penas do
artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023